Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700380-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de apreciar o pedido liminar, concedo prazo de 48 horas para que a parte agravante instrua o feito com o relatório médico atualizado, bem como com a classificação de prioridade clínica utilizada pela Secretaria de Saúde do DF. Prazo 48 horas. Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator